Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-62.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704590-62.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEYSYANE LARISSA TOLEDO DE MELO APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Geysyane Larissa Toledo de Melo contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda, indeferindo a inicial e extinguindo o feito nos termos dos arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, mas sem honorários advocatícios, em razão da ausência de sucumbência. Em suas razões, a apelante sustenta a ausência de preparo, em razão de o recurso versar sobre a concessão da justiça gratuita. No mérito, alega que a extinção do processo por ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade, foi indevida. Aduz que não tem condições de arcar com as despesas do processo, inclusive as iniciais, uma vez que, por conta de crise financeira, não tem conseguido pagar sequer suas contas, ainda mais as de elevados e indevidos valores, como as que têm sido cobradas na execução impugnada. Pondera que a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, cabendo à parte contraria provar que é capaz de pagar as despesas processuais, havendo necessidade de prova cabal a demonstrar que não tem direito ao benefício. Pede o provimento do recurso para, reformando a sentença, ser deferida a gratuidade de justiça. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo da parte autora, suscitando, ainda, preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de cotejo analítico da sentença, desrespeitando o princípio da dialeticidade. Intimado para dizer sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, em razão da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a apelante apresentou “réplica à impugnação aos embargos à execução”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, indefiro a gratuidade de justiça, uma vez que, além de não ter juntado documentos que minimamente comprovassem sua hipossuficiência financeira, diferentemente do alegado em sede de recurso, não juntou aos autos a declaração de imposto de renda ou qualquer outro documento demonstrando seus gastos e recebimentos, limitando-se a apresentar movimentação bancária. Além disso, observa-se que a recorrente se obrigou ao pagamento de prestações de alto valor para a aquisição do seu veículo, o que deixa mais um questionamento sobre sua situação econômica. A sentença extinguiu o feito, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos à execução relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Este Juízo, ao examinar a petição inicial, proferiu ato judicial fundamentado (ID: 160401929), determinando à parte embargante comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, bem como para juntar cópia das peças processuais relevantes referentes à ação de execução, nos termos do art. 914, § 1.o, do CPC/2015, sob pena de indeferimento da petição inicial. Entretanto, apesar de ter sido regularmente intimada, a parte embargante nada providenciou ou manifestou nos autos, conforme consta da certidão lavrada no ID: 163236331, quedando inerte. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e disponho a seguir. A hipótese dos autos aponta para o indeferimento da petição inicial, porquanto a parte embargante, instada a cumprir o comando contido no ato judicial em referência, preferiu quedar inerte. Desse modo, o imediato indeferimento da petição inicial é a providência adequada, sendo desnecessária a intimação pessoal, incluída forte recomendação jurisprudencial. Confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: (...) Em relação à gratuidade de justiça, verifico que a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção do almejado benefício legal; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Além disso, a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: (...) Por todos esses fundamentos, indefiro a petição inicial e rejeito liminarmente os embargos à execução, em conformidade com o disposto no art. 918, inciso II, c/c art. 330, inciso IV, do CPC/2015. Em consequência, declaro extinto o processo sem resolver o mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do CPC/2015. Indefiro também a gratuidade de justiça à parte embargante”. Logo, não há irresignação nas alegações recursais quanto ao fundamento da sentença resistida. Com efeito, a apelante insurge-se contra sentença que teria extinto o processo, em razão da não comprovação da gratuidade de justiça, sendo que, apesar de o Magistrado de origem ter intimado a autora para trazer aos autos a última declaração de imposto de renda para comprovar a sua hipossuficiência financeira, o feito foi extinto em razão da ausência de emenda, tendo embasado devidamente os fundamentos e o dispositivo da sentença nesse sentido. Cabe destacar, inclusive, que em nenhum momento sequer foi indeferida a gratuidade de justiça, tendo a decisão proferida no processo se limitado a intimar a autora a trazer os documentos necessários para comprovar a gratuidade de justiça pleiteada. Segundo preceitua o 1.010, inciso II, do CPC, a recorrente deverá apontar no recurso os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a revisão do decisum contra o qual se insurge. O art. 932, inciso III, por sua vez, determina que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em seu apelo, a recorrente não rebateu os fundamentos da sentença, tendo apresentado argumentação que não se coaduna devidamente às razões apresentadas no decisum apelado. Sobre o tema, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “(...) as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, pp. 155/6). Confira-se a orientação desta egrégia Corte: “Apelação Cível. Cobrança de empréstimo. Irregularidade formal: a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura irregularidade formal que impede o conhecimento do apelo” (Acórdão 1740168, 07113084520228070003, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator